Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730317-90.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO DA SILVA SANTARÉM ATAIDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO MAJORADA. PRELIMINAR. ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. TESES REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 16, caput e § 1o, inciso IV, e do artigo 12, ambos da Lei no 10.826/03, bem como do artigo 180, §6o, do Código Penal, na forma do artigo 69 deste diploma legal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa das consequências do crime na fixação da pena-base; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse ilegal de munições e acessórios de uso permitido e receptação majorada; iii) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; iv) saber se o regime inicial para cumprimento de pena está adequado III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Carece de interesse recursal as alegações da parte recorrente quanto ao afastamento da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, vez que tal circunstância judicial não foi considerada desfavorável na fixação da pena-base. Preliminar acolhida. 4. A materialidade e a autoria dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse ilegal de munições e acessórios de uso permitido e receptação majorada restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 5.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 6. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 7. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Realizada análise negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), bem como tendo em vista o réu ser multirreincidente, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, o regime adequado é o fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a pena de detenção. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Aponta que colegiado se baseou somente na palavra dos policiais em sede inquisitorial e replicadas na audiência de instrução e julgamento para justificar a condenação criminal; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Indica a ausência de análise minuciosa das contradições apontadas nos testemunhos policiais, bem como que não houve fundamentação da decisão com provas robustas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual” (AgRg no AREsp n. 1.954.179/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015